Tribunal: STF
Processo: Rcl 71517
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 56 desta Suprema Corte, porquanto revogada, pelo Tribunal de origem, a prisão domiciliar excepcional deferida, pelo Juízo de primeiro grau, para o cumprimento de sua reprimenda – fixada em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto -, “dada a ausência de casa do albergado feminina em Santos Dumont/MG, ou estabelecimento prisional similar” .



    Requer, por isso, seja cassado “o acórdão proferido no agravo em execução penal de n.º 0600221-57.2024.8.13.0000, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau exarada nos autos do SEEU n.º 4400023- 89.2023.8.13.0607, permitindo à sentenciada que cumpra a pena em modalidade de prisão domiciliar noturna, com autorização para trabalho externo diurno”.



    Prestadas informações pela autoridade reclamada (eDOC 11), o Ministério Público Federal oferta parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 13).



     



    É o relatório. Decido.



    2. A função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56/STF enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”



    No referido precedente representativo da controvérsia assentada sob o Tem n. 423, consignado que o cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, incorre em violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX), razão pela qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 



    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
(RE 641.320, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 11.05.2016) 



    4. No caso concreto, todavia, verifica-se haver a autoridade reclamada apontado que (eDOC 11,grifei ):



    “têm-se que os parâmetros fixados na súmula não foram observados, uma vez que a magistrada de origem, a priori, não cuidou de deferir a saída antecipada às sentenciadas que estavam próximas de progredir de regime – o que não é o caso da agravada –, bem como não impôs o uso da monitoração eletrônica. Assim, entendo que ao permitir à reeducanda, condenado pela prática de delito hediondo por equiparação, que cumpra a integralidade do regime intermediário em prisão domiciliar, fere, não apenas o princípio da legalidade, mas também a isonomia entre as demais detentas em regime similar, bem como o princípio da individualização da pena. ” 



    De fato, a despeito do alegado pelo reclamante, e tal qual assinalado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, não evidenciada a contrariedade ao paradigma. Não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 56 do STF, porquanto “a decisão reclamada apenas revoga a prisão domiciliar, sem impor um regime de cumprimento de pena mais gravoso”.



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas nem mesmo colacionadas aos presentes autos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente